Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718743-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTER MARCELO DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALTER MARCELO DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 46760403), deferidas em 05/05/2023 em favor da ex-companheira, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal), injúria (art. 140, do Código Penal) e dano (art. 163, do Código Penal) em contexto de violência doméstica (ID 46760402). Alega o impetrante que a prisão preventiva é ilegal, pois não haveria comprovação da ciência das medidas protetivas em relação ao paciente, não podendo ser a ele atribuído o descumprimento. Aponta que o paciente é primário e tem bons antecedentes, além de trabalhador possuindo residência fixa. Assinala que não houve violência física em nenhum dos casos. Destaca que apenas compareceu na casa da vítima pelo fato de o proprietário da casa querer o imóvel de volta. Assevera que o paciente não é pessoa perigosa e que sempre quis ajudar a vítima e suas filhas. Acrescenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da preventiva, especialmente por não ser pessoa perigosa, não havendo qualquer risco para a ordem pública. Soma que os crimes não foram praticados mediante violência à pessoa, além de não serem hediondos. Requer, assim, a concessão de liminar para revogar o mandado de prisão e garantir que o paciente responda o processo em liberdade mediante fixação de medidas cautelares e/ou a concessão de prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da ordem. A inicial veio acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se o impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo magistrado da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 151515457 – p. 2): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0708479-45, em 05/05/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Nathalya, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado (id 157815839). Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Ademais, o descumprimento em tese praticado veio acompanhado de atos graves, já que o autuado teria comparecido à residência da vítima, exigindo falar com ela e, em ato contínuo, adentrado o imóvel sem autorização da ofendida, vindo a ameaçar a ex-companheira com um pedaço de madeira na mão, tendo o autuado, ainda, arrombado a porta de entrada da residência. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública, já que o autuado insiste em descumpri-las. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WALTER MARCELO DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 23/12/1978; MÃE: VALDEMIRA MARCELO DOS SANTOS).” N.g As medidas cautelares diversas da prisão inicialmente fixadas foram (ID 46760402): I) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram; IV) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, situados, respectivamente, SETOR M NORTE QNM 42, CONJUNTO G, LOTE 16 - TAGUATINGA e FEIRÃO MODAS - QI 15 - TAGUATINGA, ponto de referência: FEIRA DOS GOIANOS, devendo o ofensor observar um limite de 500 (quinhentos) metros de distância. V) encaminhamento da ofendida para o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência – VIVA FLOR, mediante disponibilização de aplicativo - software ou de aparelho celular, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica no 001/2017, celebrado entre Eg. TJDFT, a SSP/DF, além de outros partícipes, após a manifestação de aceite da vítima em aderir ao Programa.” Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos fatos destacados, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas protetivas o paciente persistiu com atos que importunaram a paz e tranquilidade da paciente, gerando temor ao ponto inclusive de ter sido preso em flagrante delito. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do Processo no 0708479-45.2023.8.07.0007, as quais impunham ao paciente proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância, e proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Não se sustenta, à primeira vista, a tese de que não tinha conhecimento das medidas protetivas fixadas, não havendo que se falar em violação. Conforme se observa do ID 46604402, o paciente foi intimado por oficial de justiça, via aplicativo do whatsapp, de todo o teor das medidas protetivas declarando-se ciente. Ademais, na delegacia de polícia, quando da lavratura do flagrante disse (ID 46760403 – p. 9): “...Este, por sua vez, esclareceu que na data de ontem recebeu pelo WHATSAPP uma mensagem do oficial de justiça, por volta das 16h00, informando-lhe sobre as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira NATHALYA. Em que pese isso, resolveu comparecer em sua residência, por volta das 8h00 de hoje, para acertarem sobre a rescisão do contrato de aluguel do imóvel. Quanto à porta, informa que adentrou na residência pela entrada principal. Nega que tenha danificado o vidro (que já estava quebrado) e tampouco o trinco da citada porta. Nega, de igual forma, que tenha ameaçado ou injuriado NATHALYA.” Portanto, como se nota, o paciente tinha pleno conhecimento das medidas protetivas e, mesmo assim, resolveu descumpri-las, gerando a necessidade da prisão. Como bem fundamentado na decisão que decretou sua prisão preventiva, o caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP, especialmente porque esse não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. A sua conduta denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário, pois o “descumprimento veio acompanhado de atos graves, já que o autuado teria comparecido à residência da vítima, exigindo falar com ela e, em ato contínuo, adentrado o imóvel sem autorização da ofendida, vindo a ameaçar a ex-companheira com um pedaço de madeira na mão, tendo o autuado, ainda, arrombado a porta de entrada da residência.” O descumprimento de medida protetiva é causa de decretação da prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e no presente caso não há dúvidas sobre isso, pois descumpriu a determinação de se aproximar da vítima e de contatá-la por intermédio de telefone e redes sociais, conforme depoimento da ex-companheira e provas apresentadas (prints de conversar). Sobre o tema é precedente do Colendo STJ: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica em razão do descumprimento de medida protetiva, e não em razão do crime de ameaça, dano ou injúria. Ademais, destaco que a tese de que a vítima alimentava diálogos com o réu não justifica o comportamento persecutório do paciente de promover ameaças e manter contato com a vítima quando havia proibição judicial para tanto. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Chama atenção o histórico de violência retratado pela vítima (ID 46760402), a qual aponta que já foi ameaçada pelo paciente utilizando faca. Disse que o paciente já promoveu agressões físicas como tapa, puxão de cabelo, empurrão, enforcamento. Apontou que o paciente promoveu perseguições, proibições de visitar familiares, trabalhar, estudar. Que ele fez envio de mensagens e telefonemas de forma insistente, impediu de ter acesso a dinheiro, proibiu de ir a médico ou pedir ajuda a outros profissionais. Que o paciente já descumpriu medidas protetivas anteriores, e que já ameaçou seus filhos, animais e amigos. Como se percebe, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo intimidativo promovido pelo paciente contra a vítima, deixando de cumprir o que foi determinado, conforme claramente se observa de suas postagens e do flagrante. Assim, a gravidade concreta das condutas do paciente demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito à determinação da justiça com imposição de medidas protetivas. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais devem ser cumpridas, sendo que um simples término de namoro, união estável ou casamento, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade e paz da ex-companheira. Assim, como o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas impostas, é evidente sua inclinação para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, restando demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora, neste momento, para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Não verifico a possibilidade, também de prisão domiciliar, pois conforme se observa não há previsão legal para tanto no caso em análise, especialmente porque não há relatos de menores que estejam sob sua guarda exclusiva. Destarte, havendo risco grave de feminicídio contra a vítima, a manutenção da prisão é medida que se impõe. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2023 22:39:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator